Tribunal: STF
Processo: Pet 12048
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição de ação declaratória de nulidade de sentença pela qual se impugna a certificação de trânsito em julgado no ARE 1.459.283. Sustenta que, apesar de ter oposto embargos de declaração antes do trânsito em julgado, o recurso não foi apreciado. 



    2. A decisão foi publicada por meio da qual neguei seguimento ao ARE 1.459.283 foi publicada em 11.10.2023. Não há registro de qualquer petição após a publicação da decisão. Tampouco a parte requerente se desincumbiu do ônus de comprovar tal alegação. O trânsito em julgado foi certificado em 08.11.2023, após esgotados os prazos de ambas as partes para a interposição de recurso. Em tais circunstâncias, não há nulidade a ser sanada por meio da presente petição.



    3. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 



    Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente